Tribunal: TJMT
Processo: 1012426-72.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012426-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[A. S. DO ESPIRITO SANTO EIRELI - CNPJ: 22.303.296/0001-52 (RECORRENTE), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), AERCIO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 855.134.821-34 (RECORRENTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO APENAS NA CITAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO FÁTICA COM A MATÉRIA DECIDIDA. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-

Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
3-
A O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 185243157, no R.I. nº 1012426-72.2022.8.11.0002.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado quanto à legislação federal e constitucional
.

A parte Embargada apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Embargante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- ausência de fundamentação da decisão embargada em relação à Constituição Federal.

A parte Embargante alega omissão em relação aos temas:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

...

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

...

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social
; ...”
Grifei.

Além da absoluta ausência de fundamento fático/jurídico a demonstrar a relação entre o acórdão embargado e o texto Constitucional, a questão fática originária não se relaciona ao tema.

- ausência dos elementos essenciais da sentença e do cabimento dos Embargos de Declaração.

A irresignação vem fundada no CPC:

“...

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

...

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: ...”

...

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: ...”

Da mesma forma, inexiste traço de ligação entre o acórdão e a irresignação apontada.

No caso, em sede de Juizado Especial, a confirmação da sentença de primeiro grau, se dará por “súmula de julgamento”.

“LEI Nº 9.099/95:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

“REGIMENTO INTERNO DA TURMA RECURSAL
(Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT):

Art. 60. Será lavrado acórdão dos julgamentos no qual constarão os dados essenciais de identificação do processo, a fundamentação sucinta e a parte dispositiva.

§ 1º Poderá ser adotado o registro em ata, conforme previsto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§ 2º A súmula do julgamento conterá ementa, que retratará a síntese do julgamento e da respectiva fundamentação.”

Sobre cabimento de Embargos de Declaração, evidentemente, a decisão embargada não tratou, por não ser objeto recursal.

- no direito material
.

Por fim, a parte Embargante afirma omissão do acórdão embargado no direito material (
Código Civil
).

“...

Art. 884. aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

...

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. ...”

Com relação à responsabilidade por ato ilícito, a sentença enfrentou o tema e o acórdão a referendou, restando, do mesmo modo, sem fundamento a pretensão.

- do cabimento dos embargos de declaração
.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Ademais, ainda que a sentença tenha sido fundada em premissa equivocada, a não concordância com a conclusão do julgado desafia o Recurso Inominado. Do mesmo modo, a fundamentação suscita em sede de juizado especial não se aproxima da ausência de fundamentação.

Evidente o não cabimento da medida, própria de a recurso específico, no caso, não manejado pelo Embargante, a justificar o reconhecimento protelatório da medida e consequente fixação da multa do art. 1.026, §2º do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, §2º, DO CPC/15. 1. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, assentou pela impossibilidade de conhecimento do Recurso pelo óbice da Súmula 7 do STJ: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para aplicação da multa pelo atraso na prestação das informações aduaneiras. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: 'De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - para cada obrigação descumprida), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela' (fl. 332, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ)". 2. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. A reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2º, do CPC/15. Precedentes do STJ. Ante o entendimento do tema no STJ, incide, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa
.”
(STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência do STJ. 2. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ante a desnecessidade de reexame de fatos e provas. 3. A Súmula 98/STJ é inaplicável aos embargos de declaração que não foram opostos com intuito de prequestionamento, mas sim de rediscussão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
4. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado
. 5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022). Grifei.

Ainda que se trata de interesse exclusivo de prequestionamento, indispensável a adequação do recurso aos ditames do art. 1.022, e seus incisos, do CPC.

“...

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. ...”

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA (50000). Alegação de omissão do Tribunal quanto à análise de artigos relevantes para prequestionamento. Inocorrência. Dispositivos legais devidamente observados.
Adequação aos artigos 368, inciso IV, §1º, 489, 783, 786 e 803, todos do CPC/15, refutando alegações de inexigibilidade do débito e nulidade da execução. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15
. Embargos da executada/embargante rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EXEQUENTE/EMBARGADA ANA PAULA DE ABREU BIESEK (50001). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. Honorários fixados originalmente em R$ 40.000,00, não em percentual sobre o proveito econômico. Parte interessada que deixou de manejar o recurso cabível, manifestando-se apenas com o improvimento da apelação interposta pela parte contrária. Descabimento. Coerência, ademais, na majoração para o importe de R$ 60.000,00, em razão do trabalho recursal. Observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, conforme precedentes do C. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, dentre inúmeros). Embargos da exequente/embargada rejeitados.”
(TJSP – 17ª CDPv - Embargos de Declaração Cível 1095860-70.2021.8.26.0100 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 29/11/2023). Grifei.

- da ineficácia da medida para feito de prequestionamento
.

A mera indicação de artigos (
CF; CPC e CC
), sem clara e objetiva indicação, na decisão agravada, da sua omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizam, inclusive, a pretensão de prequestionamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. CITAÇÃO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO APENAS NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PREQUESTIONAMETNO FICTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO APONTAMENTO
. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 280 DO STF. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A tese recursal vinculada ao dispositivo tido como ofendido não foi apreciada no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pela Corte a quo. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, incidindo na espécie o óbice da Súmula 211 desta Corte Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a simples citação dos artigos tidos como vulnerados no relatório do acórdão recorrido não é suficiente para o cumprimento do requisito do prequestionamento, sendo necessário o efetivo debate pelo Tribunal de origem acerca dos dispositivos infraconstitucionais tidos por malferidos, o que não aconteceu no presente casu" (EDcl no AgInt no AREsp 483.787/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/08/2014).
3. O STJ possui o entendimento de que não basta a oposição de embargos de declaração para se configurar o prequestionamento ficto admitido no art. 1.025 do CPC/2015, sendo imprescindível que a parte alegue, nas razões do recurso especial, a violação do art. 1.022 do mesmo diploma legal para que, assim, este Tribunal esteja autorizado a examinar a eventual ocorrência de omissão no acórdão recorrido e, caso constate a existência do vício, venha a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, conforme facultado pelo legislador. 4. Ainda que fosse possível superar o referido óbice sumular, vê-se da leitura do acórdão objurgado que o Tribunal de origem decidiu a questão posta em debate sob a ótica constitucional e infraconstitucional, situação que desafia o manejo não só do recurso especial mas também do recurso extraordinário. Entretanto, a parte recorrente não interpôs o cabível apelo extraordinário, atraindo a aplicação da Súmula 126 do STJ. 5. Além disso, do confronto das razões do recurso especial com o acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal a quo resolveu a demanda também com base na interpretação de lei local (Lei-RS 7.747/1982 e Lei-RS 9.070/1990), tornando-se inviável o acolhimento da pretensão recursal ante a incidência do óbice contido no enunciado da Súmula 280/STF, aplicável por analogia. 6. Consigne-se não ser o caso da aplicação do art. 1.032 do CPC/2015, uma vez que a regra pertinente ao princípio da fungibilidade é cabível quando erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza exclusivamente constitucional, e, em relação ao caso sob análise, o acórdão tem dupla fundamentação, constitucional e infraconstitucional, sendo necessária a interposição de dois recursos de natureza extraordinária distintos (recursos especial e extraordinário). 7. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AREsp n. 1.444.542/RS – rel. Desembargador convocado/TRF5 Manoel Erhardt – j. 15/8/2022 - DJe 17/8/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS INDICADOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido
. 2. Ocorrendo omissão no julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal local sob ponto relevante da demanda, cabe ao recorrente, nas razões do recurso especial, suscitar preliminar de violação do artigo 1.022 do CPC/2015, e não insistir no mérito. 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 5. O exame da matéria demandaria a análise de legislação local, o que é inviável nesta via, nos termos da Súmula 280/STF. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ – 2ª T - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.433.961/SP – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – 17/9/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso, com efeito protelatório e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)
com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada;
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
d)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
e)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024